Tribunal: STF
Processo: ARE 1312359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. IMPUTAÇÃO AOS ARTS. 298 C/C 304 DO CP. RECURSO DA DEFESA. : A) PRESCRIÇÃO DA PENA PRELIMINARES EM CONCRETO. DESPPROVIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO, BEM COMO APLICAÇÃO DA LEI 12.234/2010 QUE REVOGOU O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 110. PRESCRIÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA NÃO PODE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TESE AFASTADA. B) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. DESPROVIMENTO. MAGISTRADO QUE NÃO ANTECIPOU JULGAMENTO. JUIZ TEM O DEVER DE INVESTIGAR A VERDADE REAL. PERÍCIA REGULARMENTE DETERMINADA PELO JUÍZO. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO SE PAUTOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INDICIÁRIAS. INOCORRENCIA. DA LEITURA DA SENTENÇA OBSERVA-SE QUE A DECISÃO SE BASEIA EM CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRADO NA FASE INQUISITIVA E JUDICIAL.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AGRAVAMENTO DA PENA, EM RAZAO DE CONSIDERAR-SE COMO DESFAVORÁVEL CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. DESPROVIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE EXIGE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE NO CASO EM TELA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme peremptoriamente destacado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, o fato do juízo de origem ter oportunizado ao réu, durante seu interrogatório, a produção de provas consistente em realização de exame grafotécnico, não é causa de nulidade, tampouco o fato da Juíza ter manifestado que acreditava que a letra era do réu, eis que tal entendimento poderia ser alterado por ocasião da sentença.
    A atuação de maneira ativa pelo juízo julgador não pode ser vista como parcialidade, vez que como destinatário da prova, busca a verdade real dos fatos, tão crucial no processo penal.
    Sobre o tema, a doutrina esclarece:
    (...)
    Verifica-se, ainda, que em momento algum o defensor se manifestou na mencionada audiência, tampouco em sede de alegações finais.
    Assim, observando os autos não há que se falar em parcialidade do juízo em nenhum momento, não a quo pode prosperar a tese arguida pela Defesa.
    B) Do mérito recursal – Suficiência Probatória:
    (...)
    A dos fatos é aferida pelo boletim de ocorrência ( materialidade seq. 3.2, 3.12, 3.40 e 3.52); auto de exibição e apreensão (seq. 3.5 e 3.23); laudo de exame grafotécnico (seq. 3.34); bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.
    Do mesmo modo, a delitiva se encontra demonstrada aos autos pelos depoimentos colhidos.
    (...)
    Denota-se do édito condenatório, que o juízo se fundamentou nas provas colhidas aos autos, tanto a quo na fase inquisitiva, quanto na fase judicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente